Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. RECONVENÇÃO. TAXAS E ENCARGOS SOBRE O IMÓVEL. ANUÊNCIA DO LOCATÁRIO. DIREITO DISPONÍVEL. PAGAMENTO POR 10 ANOS. SURRECTIO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Havendo previsão expressa no contrato de locação, estabelecendo o pagamento de taxas e encargos locatícios além do aluguel mensal, a restituição dos valores pagos está condicionada à demonstração de sua abusividade.

2. Ademais,restou consolidada uma situação de fato e direito pela surrectio, ou seja, pelo pagamento voluntário e espontâneo de certas obrigações por mais de 10 (dez) anos e sem qualquer resistência ou contestação pelo arrendatário.

3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

4. A ausência de elementos de convencimento sobre o ajuste de caução para garantia locatícia, assim como o fato dessa quantia ter se revertido ou depositado em favor de terceiro, impõe-se a rejeição do pedido de restituição formulado contra o locador.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO